Tribunal: TJDFT
Processo: 0001764-44.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001764-44.2013.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONEY TANIOS NEMER, ELTON WALCACER DA SILVA, APARECIDA NASCIMENTO BRITO, EDUARDO CESAR DE JESUS SILVA, A N BRITO EVENTOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de remessa oficial para reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a presente ação de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em face de RONEY TANIOS NEMER, ELTON WALCACER DA SILVA, APARECIDA NASCIMENTO BRITO, EDUARDO CESAR DE JESUS SILVA e A N BRITO EVENTOS - ME. Tratando-se de processo encaminhado para este segundo grau de jurisdição visando o reexame necessário de sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa, é necessário observar que a possibilidade de reapreciação de julgados dessa natureza por remessa oficial representa questão controvertida, afetada no Tema 1.042 pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, para "definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau" (REsp no 1.553.124/SC). No acórdão que promoveu a afetação do tema para resolução de recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos em segundo grau de jurisdição que versem sobre reexame necessário de sentenças de improcedência de ações de improbidade administrativa, determinando "seja suspensa a tramitação dos processos em segundo Grau de Jurisdição que versem sobre a mesma matéria, de acordo com o disposto no art. 1.037, II do Código Fux.” (ProAfR no REsp 1553124/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/12/2019, REPDJe 02/04/2020, REPDJe 02/03/2020, DJe 19/12/2019) Desta forma, é necessária a suspensão do presente feito até a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. A determinação do STJ deve perdurar até que o Órgão responsável expeça a este TJDFT, ofício com a cópia do acórdão relativo ao resultado do citado recurso especial. Após a referida comunicação, o processo terá seguimento na forma prevista no art. 1.040, incisos I a III do CPC. Ante o exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 1.036 do CPC, em deferência à decisão do STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator